Tribunal: STF
Processo: ARE 1334716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS PARA MANTER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, DETERMINOU A INCIDÊNCIA DA LEI 9494/76 PARA CONTAGEM DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS QUE VISAM A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETIDOS A TÍTULO DE CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03, NO QUE SE REFERE AO TETO REMUNERATÓRIO, DESDE SUA IMPLEMENTAÇÃO ATÉ A DATA DE 29/01/07. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO NA FORMA REQUERIDA NA INICIAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POSTULANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 9º DO DECRETO 20.910/32 E DOS AUTORES PLEITEANDO A DELIMITAÇÃO DO PERÍODO A SER APURADO E QUE, EM HAVENDO COMPENSAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ESSA SE DÊ TÃO SOMENTE ENTRE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO 2007. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. O PRAZO PRESCRICIONAL COMEÇA A FLUIR DA COSTITUIÇÃO DO DIREITO. IN CASU O DIREITO DOS AUTORES/APELADOS FOI RECONHECIDO ATRAVÉS DE MANDADO DE SEGURANÇA, CUJO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO SE DEU EM DATA DE 15/02/08. SENDO A PRESENTE AÇÃO AJUIZADA EM 28/02/12, NÃO HOUVE DECURSO DO LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO. POR OUTRO LADO NÃO HÁ COM SER ATENDIDA A PRETENSÃO DOS AUTORES, TENDO EM VISTA JÁ TER SIDO A MATÉRIA ANALISADA E DECIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) artigo 37, XI, da CF/88; e 8º da EC 41/03.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...) conforme se depreende dos autos, os autores ajuizaram a presente ação pleiteando o referido pagamento em 29/02/2012 e, tendo em vista o trânsito em julgado do mandado de segurança ter ocorrido em 15/02/2008, não há que se falar em prescrição, porquanto não ocorreu o lapso temporal de cinco anos (...) no que tange à atualização monetária e juros incidentes, faz-se imperativa a aplicação da lei 9.494/97, sendo certo que, declarada a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, (Informativo 698 da Eg. Corte Suprema), por se tratar de verba remuneratória relacionada à servidor público inativo, vigente a anterior redação do artigo 1º-F da lei 9.494/97.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente